Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600770-46.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600770-46.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2020
Processo referência: 0600770-46.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600770-
46.2020.6.16.0144 (DRAP - 0600740-11.2020.6.16.0144), que julgou improcedentes as impugnações
apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro e pelo Ministério Público Eleitoral, no entanto, em
razão da ausência de condições de elegibilidade dispostas no artigo 14, §3°, V, da CF, c.c. artigo 9°
da LE, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luciane Maira Teixeira para concorrer ao
cargo de Prefeita de Agudos do Sul. (Ação de Impugnação ao Registro de candidatura (1) ajuizada
pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Agudos do Sul em face de Luciane
Maira Teixeira, candidata ao cargo de prefeita, sob o número 15, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, integrante da Coligação "Agudos não pode parar" 13-PT / 15-MDB /
25-DEM, no município de Agudos do Sul/PR, sob o argumento de que a candidata se encontra
inelegível por dois fatos: a) condenação criminal por crime patrimonial, cuja punibilidade foi extinta
em 05/06/2020 - autos nº 0001291-22.2008.8.16.0038, acarretando a inelegibilidade do artigo 1º, I,
"e", 2 da LC 64/90 e; b) contas julgadas reprovadas pela Câmara Municipal de Agudos do Sul, com
parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado - inelegibilidade do artigo 1º, I, "g", LC 64/90.
Ação de Impugnação ao Registro de candidatura (2) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
alegando, em desfavor da candidata, condenação criminal por crime patrimonial e a rejeição de
contas pela Câmara Municipal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA (RECORRENTE)
JANAINA ROLEMBERG FRAGA (ADVOGADO)
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA (ADVOGADO)
GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
40 -PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO
MUNICIPAL - AGUDOS DO SUL/PR (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36032
066
09/06/2021 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.928
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600770-46.2020.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
ADVOGADO: JANAINA ROLEMBERG FRAGA - OAB/DF52708
ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA PEDREIRA - OAB/DF29627
ADVOGADO: GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR - OAB/DF25157
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
EMBARGADO: 40 -PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL -
AGUDOS DO SUL/PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR0032723
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR0022382
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - OAB/PR0097138
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por
maioria, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021

Num. 36032066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de segundos embargos de declaração opostos por Luciane
Maria Teixeira contra os v. acórdãos nº 57.927 e 58.368 proferidos por este Tribunal,
que deram parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pela ora embargante,
apenas para deixar de reconhecer a causa de elegibilidade de ausência de filiação
partidária e, de ofício, alterar a fundamentação da sentença para reconhecer a causa
de inelegibilidade prevista na alínea “e”, do inc. I do art. 1º da LC 64/90, mantendo o
indeferimento do registro de candidatura da recorrente.
As razões dos embargos de declaração (ID 30269116) sustentam, em
síntese, que o aresto padece de omissão e contradição, isso porque não teriam deixado
claro a análise a ilegitimidade recursal do PSB, sobre as consequências do
reconhecimento dessa ilegitimidade, omissão quanto à fundamentação legal que
possibilitou o reconhecimento de ofício de inelegibilidade inconstitucional, bem como
para fins de prequestionamento.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações de omissão e contradição não
prosperam.

1. Da omissão e da contradição acerca da ilegitimidade recursal do
PSB, em virtude de estar coligado na eleição municipal, não podendo atuar
isoladamente. Necessidade do enfrentamento do requisito intrínseco de
admissibilidade das contrarrazões ao recurso eleitoral. Matéria de ordem pública.
Prequestionamento do art. 6º, § 4º, da Lei das Eleições1 , artigo 17 e Art. 485, VI,
do CPC/152 :
O embargante alega que persistiu a omissão sobre a ausência de
legitimidade no âmbito recursal por parte do PSB visto ter o partido se coligado
conforme se depreende do DRAP nº 0600541-86.2020.6.1.0144 – Coligação Agudos
Merece Mais (PP / PSL / PSD / PROS / PSB) e atuado de forma isolada nos presentes
autos.
Constou dos primeiros embargos interpostos que tal alegação não havia
sido objeto do recurso e assim não poderia ser objeto dos embargos. A embargante
Num. 36032066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

impetra os segundos embargos pois por tratar-se de questão de ordem pública poderia
ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.
Como apontado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral a ausência
de legitimação ativa do partido isolado é matéria de ordem pública podendo ser
reconhecida de ofício, no entanto, o reconhecimento da inelegibilidade da embargante
deu-se não por acatamento ao pedido do partido político atuando de forma isolada, mas
sim em virtude de reconhecimento de ofício, veja-se:
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU PARCIL
ao Recurso Eleitoral apenas para deixar de reconhecer a causa de
PROVIMENTO
elegibilidade de ausência de filiação partidária, e de ofício altero a fundamentação
da sentença para reconhecer a causa de inelegibilidade prevista na alínea “e”, do
inc. I do art. 1º da LC 64/90 mantendo o indeferimento do registro de candidatura
de
para concorrer ao cargo de Prefeito no município
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
de Agudos do Sul, nas eleições 2020.
Portanto, ainda que se reconheça a ilegitimidade do partido não se altera o
reconhecimento de ofício da incidência de inelegibilidade. Porém, para fins de
prequestionamento, ainda que pelo contido no art. 1025 do CPC, apenas pelo fato do
embargante ter suscitado tal tese já seria suficiente para viabilizar eventual recurso às
Cortes Superiores, passo a análise da matéria.
A legitimidade processual é questão de ordem pública, sobre a qual o Juiz
pode se pronunciar de ofício, não se sujeitando à preclusão nas instâncias ordinárias,
podendo ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrido
o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3º do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Este é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEFERIMENTO.
PREFEITO
ELEITO.
PARTIDO
POLÍTICO
COLIGADO.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA ATUAR ISOLADAMENTE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, o TRE/PA, à
Num. 36032066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do partido recorrente por
este se encontrar coligado para as eleições majoritárias do Município de Itaituba/PA
e, não conhecendo do recurso eleitoral por ele interposto, manteve a sentença de
deferimento do registro de candidatura do recorrido, eleito para o cargo de prefeito
do referido município, nas eleições de 2020. 2. A teor do disposto no art. 6º, § 4º,
da Lei nº 9.504/97, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar
isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da própria
coligação. 3. Como bem pontuou a d. PGE, em seu parecer, a preliminar de
(i)legitimidade ad causam é matéria de ordem pública cognoscível, inclusive
de ofício, pelo magistrado, enquanto o processo tramitar na instância
4. O entendimento adotado pelo Tribunal a
ordinária, como verificado nos autos.
quo de que o partido coligado não tem legitimidade ativa para manejar,
isoladamente, ação de impugnação ao registro de candidatura, tampouco para
interpor recurso, está em harmonia com a jurisprudência iterativa deste Tribunal
Superior. Incidência da Súmula nº 30/TSE. 5. Recurso especial desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060022654, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
18/12/2020) Grifo.

No entanto, como visto, tal reconhecimento não interfere em nada no atual
julgamento visto que a inelegibilidade foi reconhecida de ofício, também por ser questão
de ordem pública. Não houve um provimento à pedidos feitos por parte ilegítima, não
ficando, dessa forma, configurado qualquer prejuízo pelo não reconhecimento da
ilegitimidade da parte, pois a inelegibilidade seria reconhecida de qualquer forma.
Assim, não existe omissão a ser suprida.

2. Da omissão quanto às consequências do reconhecimento da
ilegitimidade do PSB no âmbito recursal: desconsideração das peças
processuais de contrarrazões e demais petições e documentos da parte ilegítima,
inclusive a revogação da liminar na revisão criminal, com a necessidade de novo
julgamento pelo e. TRE-PR.

Alega a embargante ser necessária a desconsideração das peças
processuais apresentadas pelo PSB – partido coligado atuando isoladamente – em
âmbito recursal, em virtude da sua ilegitimidade, o que, segundo a embargante,
demandaria rejulgamento da causa.
No entanto, como apontado no item anterior, a inelegibilidade da candidata,
ora embargante, foi reconhecida de ofício por esta Corte, dessa forma não existe
nenhuma consequência a ser aplicada a esse julgamento, não havendo necessidade de
desconsideração das peças processuais pois, ainda que não existissem, a
inelegibilidade poderia ter sido levada ao conhecimento das instâncias ordinárias, como
efetivamente o foi. Ademais, as teses acerca do reconhecimento da inelegibilidade
foram trazidas aos autos também em parecer pela Procuradoria Regional Eleitoral,
enquanto fiscal da lei.
Num. 36032066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Sem razão à embargante, nenhuma omissão a ser suprida no julgado,
portanto.

3. Da omissão sobre o fundamento legal que possibilitou o
reconhecimento de ofício de inelegitimidade infraconstitucional, que não
configura matéria de ordem pública. Ausência de devolução do tema em
contrarrazões ou recurso adesivo apresentado por parte legítima. Necessário
prequestionamento do artigo 259 do Código Eleitoral e artigo 996 do CPC.
Obscuridade quanto ao fundamento que permitiu o conhecimento do art. 1º, I,
“E”, da LC Nº 64/90 pelo acórdão embargado.

Alega a embargante não ser a inelegibilidade em tela, presente na Lei
Complementar nº 64/90 e não na Constituição Federal, questão de ordem pública e
assim, não podendo ser conhecida de ofício. Aduz que o julgado foi omisso em não
apontar o fundamento legal dessa possibilidade.
Pois bem, além de ser esse o entendimento dos tribunais, a Resolução
TSE nº 23609/2019 que regulamentou o Registro de Candidatura para as Eleições
2020 assim expressamente estipulou:
Art. 50. O pedido de registro do candidato, a impugnação, a notícia de
inelegibilidade e as questões relativas à homonímia devem ser julgados em uma só
decisão.
Parágrafo único. Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de registro
deve ser indeferido quando constatado pelo juiz ou relator a existência de
impedimento à candidatura, desde que assegurada a oportunidade de manifestação
prévia, nos termos do art. 36.

O supracitado artigo 36 da Resolução determina a necessidade de
manifestação acerca da causa geradora do indeferimento do Registro de Candidatura,
o que nos presentes autos foi devidamente suprido, tendo a embargante tido
oportunidade de ampla defesa e contraditório acerca da inelegibilidade que restou
constada nos autos.
Os tribunais têm entendido que causas de inelegibilidade são cognoscíveis
de ofício, tendo o Tribunal Superior Eleitoral inclusive sumulado a matéria, veja-se:
Súmula TSE nº 45 - Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de
condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla
defesa.

E a nossa corte paranaense:
Num. 36032066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
CANDIDATO A VEREADOR –INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM
2, DA LC Nº 64/90 – EXAME DE OFÍCIO – SÚMULA TSE Nº 45 -
INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há perda superveniente de objeto o recurso de candidato a Vereador não
eleito, ainda que não tenha a condição de suplente, porque os votos válidos que lhe
foram destinados são considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral
2. Conforme Súmula TSE nº 45, a falta de impugnação não impede que o Juiz
reconheça a inelegibilidade de ofício porque ele tem o poder-dever de conhecê-las
por se tratar de matéria de ordem pública, ao dizer respeito à legitimidade do
processo eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600225-65.2020.6.16.0082, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado
em 26/11/2020, T.R.E-PR)

Como bem apontado no parecer da Ilustre Procuradora Regional Eleitoral:
Considerando, assim, que a incidência da causa de inelegibilidade prevista pelo
artigo 1º, inciso I, alínea “e.2”, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei das
Inelegibilidades) constitui matéria de ordem pública, que pode/deve ser conhecida
de ofício pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral, não merece acolhimento os
presentes aclaratórios, devendo a decisão de indeferimento do requerimento de
registro de candidatura de Luciane Maira Teixeira ser mantido hígido por seus
próprios fundamentos.

E o Tribunal Superior Eleitoral, em caso muito semelhante ao presente:
AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS
DE INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO. PEDIDO DE REGISTRO.
DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO
CRIMINAL.
LIMINAR.
POSTERIOR
AO
REGISTRO.
INELEGIBILIDADE.
NÃO-PROVIMENTO.
1. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no
momento do registro de candidatura. Precedentes: AgR-REspe n° 29.951 /BA, Rei.
Min. Arnaldo Versiani, publicado em sessão em 23.10.2008; AgR-REspe n°
30.332/GO, Rela. Mina. Eliana Calmon, publicado em sessão em 23.10.2008;
AgR-REspe n° 30.781/SP, de minha relatoria, publicado em sessão em 11.10.2008;
AgR-REspe n° 30.218/SP, Rei. Min. Arnaldo Versiani, publicado em sessão em
9.10.2008; AgR-REspe n° 29.553/PB, Rei. Min. Caputo Bastos, publicado em
sessão em 2.10.2008.
2. A liminar obtida em revisão criminal após o registro de candidatura não socorre
candidato que, à época do registro, estava com os direitos políticos suspensos por
condenação criminal transitada em julgado.
REspe n° 32.209/SC,
Mutatis mutandis:
relator designado Min. Joaquim Barbosa, publicado em sessão em 6.11.2008.
Num. 36032066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

3. Com relação à possível ausência de intimação pessoal do trânsito em julgado da
ação penal, o agravante não infirmou a conclusão do e. Tribunal a
que afirmou
quo
ser incompetente a Justiça Eleitoral para proceder tal exame. Mutatis mutandis,
aplica-se a Súmula n° 284/STF.
4. As causas de inelegibilidade podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.
Precedente: AgR-REspe n° 33.558/PI, Rei. Min. Joaquim Barbosa, publicado em
sessão em 30.10.2008.
5. A Justiça Eleitoral não possui competência para, em processo de registro de
candidatura, declarar a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão
punitiva supostamente ocorrida em ação penal que tramita na Justiça Comum ou
verificar a existência de possível fraude no processo penal. Precedente: AgR-Respe
n° 32.849/MG, Rela. Mina. Eliana Calmon, publicado emsessão em 21.10.2008.
6. Agravo regimental não provido.
(AgR-Respe nº31.330, Rel. Carlos Ayres Brito, 19/11/2008)
Nenhuma reparação a ser feita nos julgados, portanto.

4. Matéria de ordem pública que demanda prequestionamento.
Reconhecimento de ausência de condição de elegibilidade pela sentença se deu
de ofício, sem que fosse concedido anteriormente prazo para
defesa/manifestação por parte da candidata. Prequestionamento sobre o princípio
da ampla defesa e do contraditório, artigo 4º, da LC n. 64/90, art. 36, § 2º, da
Resolução 23.609/2019, princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e enunciado
da Súmula nº 45/TSE.
Alega a embargante que não teve oportunidade de contraditório e ampla
defesa pois não teria sido intimada especificamente para se manifestar acerca dessa
ilegitimidade. Porém os fatos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade
estiveram presentes e foram debatidos desde o início deste processo.
Desde a contestação à Impugnação ao Registro de Candidatura a tese
acerca da inelegibilidade da embargante foi debatida nos autos, sendo-lhe concedida
oportunidade de manifestação (IDs 19084566, 19086116, 19089366) restando intacta,
portanto, a proteção ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Apesar de já ter
se manifestado acerca do tema, em segundo grau de jurisdição foi determinada a sua
intimação para mais uma vez se manifestar acerca dessa tese e inelegibilidade (ID
21562716 e 22030166).
Assim, nada a ser reparado nas decisões proferidas, portanto.
Por fim, relativamente ao prequestionamento ressalto que apenas a
alegação em petição de embargos é suficiente para caracterizar a matéria como
prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC .
[1]

Num. 36032066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUCIANE MARIA TEIXEIRA, no mérito,
ante a inexistência de omissão
REJEITO-OS
ou contradição no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura - RRC
I.
formulado por Luciane Maira Teixeira para o cargo de Prefeita da cidade de Agudos do Sul.
Sobrevieram duas Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRCs apresentadas
pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Agudos do Sul (id. 19081766)
e pelo Ministério Público Eleitoral (id. 19084066).
Tanto o Diretório Municipal do PSB quanto o Promotor Eleitoral arguiram que a
inelegibilidade da candidata derivava de dois fatos, enquadrados, respectivamente, nas letras
e
, a saber:
condenação por estelionato,
“e”
“g” do art. 1º, I da Lei Complementar 64/1990
(i)
cuja pena foi extinta em 05.06.2020 e
desaprovação de contas pela Câmara Municipal de
(ii)
Agudos do Sul em 11.12.2017.
O juízo de origem, ao tempo em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do
Diretório Municipal do Partido Político para agir isoladamente, quando coligado, também
afastou as inelegibilidades previstas nas letras “g” e “e” do art. 1º, I da LC 64/1990, em razão
da concessão de duas liminares pelo TJPR. Contudo, no exame, de ofício, das condições de
elegibilidade, considerou ausente a
, ao fundamento de que, “
filiação partidária
embora a
candidata tenha readquirido os direitos políticos, a partir da extinção da punibilidade, aos
03/08/2020, ou a partir da decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação, em
”, prazo
11/10/2020, não poderia ela estar filiada ao Partido com data anterior a 05/04/2020
exigido pelo art. 9º,
da Lei 9.504/1997, a partir da leitura do art. 16 da Lei 9.096/1995.
caput
Contra essa decisão foi interposto Recurso Eleitoral pela candidata (id.
19089866), concentrado no fundamento da decisão (filiação partidária), embora tenha
Num. 36032066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

mencionado, discretamente, a falta de legitimidade do Partido Político coligado. Arguiu a
recorrente, de início, a surpresa quanto ao fundamento invocado pelo juízo de origem, sobre o
qual não foi instada a manifestar-se e, na sequência, que
, mas
não se tratou de nova filiação
de filiação preexistente, realizada em 28.02.1992, apenas suspensa durante o período de
suspensão dos direitos políticos. Reproduziu uma ementa de um julgado do TSE (REspE
22980, rel. Min. Caputo Bastos, j. em 21.10.2004) e outra desta Corte regional (REl 43.409, rel.
Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. em 13.08.2012).
Em contrarrazões, o Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul, em 58
páginas, não só rebateu os argumentos do Recurso como também reafirmou os argumentos
lançados na AIRC, dentre outros que acrescentou (id. 19090166). O Promotor Eleitoral, ao seu
turno, limitou-se a defender os fundamentos da sentença a respeito da falta de filiação
partidária nos seis meses anteriores ao pleito.
Previamente à inclusão em pauta de julgamento, o e. relator determinou a
realização de diligências no sentido de esclarecer a condição da liminar concedida na Revisão
Criminal nº 0060968-77.2020.8.16.0000 e sua possível revogação, bem como a oportunização
do contraditório.
Na sessão do dia 10.12.2020, por maioria de votos, esta Corte deu parcial
provimento ao Recurso, mantendo o indeferimento do registro de candidatura, mas por outro
fundamento (id. 22621466). O voto condutor, ao considerar a revogação da liminar concedida
em Revisão Criminal, que suspendia os efeitos da condenação criminal, aplicou a
inelegibilidade do art. 1º, I, “e” da LC 64/1990 (condenação por estelionato), afastando o
fundamento da sentença (falta de filiação partidária).
Divergi do e. relator, acompanhado pelo e. Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann,
por considerarmos que, nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “os
direitos políticos [...] não podem estar suspensos dentro do período mínimo de 6 (seis) meses
” anteriores ao pleito, de modo que deveria ser mantida a sentença por
de filiação partidária
seus próprios fundamentos.
Sobrevieram Embargos de Declaração, rejeitados à unanimidade (id. 29057516)
e, em seguida, estes segundos Embargos de Declaração (id. 30269066), ora em exame.
O e. relator, novamente, vota pela rejeição dos ED, por não encontrar, na
II.
decisão impugnada, nenhum vício a ser corrigido por esta via de fundamentação vinculada às
hipóteses arroladas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Contudo, há um ponto que, a meu ver, merece solução diferente, qual seja a
, cujo reconhecimento
ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul
enseja uma cadeia de efeitos processuais que desembocam na atribuição de efeito
modificativo ao julgado, não em relação ao resultado, mas quanto ao fundamento adotado para
o indeferimento da candidatura. Registro, nesse ambiente, que não se trata de querer impor a
adoção do voto vencido, porque entendo que o formalismo, neste caso, se presta a garantir
segurança jurídica, bem como a integridade e coerência da jurisprudência desta Corte, não se
revelando exagerado.
Com efeito, é assente na jurisprudência que o partido político não tem
III.
legitimidade para propor ações eleitorais isoladamente, quando coligado (REl nº
Num. 36032066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

0600190-45.2020.6.16.0199, Ac. nº 56580, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, Publicado em
Sessão, Data 27.10.2020).
No caso em exame, o Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul celebrou
coligação (“Agudos Merece Mais”) com os partidos PSD, PROS, PSL e PP mediante
convenção realizada em 10.09.2020 (DRAP 541-86). A impugnação, proposta isoladamente
pelo Partido, foi apresentada em 30.09.2020.
Desse modo, nos termos da jurisprudência, é forçoso concluir pela

ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul para impugnar a
.
candidatura da embargante
Afinal, além de tratar-se de matéria de ordem pública, dada sua índole
processual, foi arguida na defesa (id. 19084516) e reafirmada, discretamente, no Recurso
Eleitoral (id. 19089866).
Destarte, embora tenha havido, na origem, a apresentação de duas
IV.
impugnações com fundamentos fáticos e jurídicos idênticos (pelo partido e pelo Ministério
Público Eleitoral), o resultado da conclusão pela ilegitimidade de um dos impugnantes não é
simples e provoca, na minha perspectiva, uma alteração da matéria devolvida à apreciação
para esta Corte, reduzindo-a.
Sobre o tema, o art. 1.013 do Código de Processo Civil, ao consagrar o princípio “
”, assim dispõe:
tantum devolutum quantum appellatum
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde
que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher
apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
[...]
Da leitura do dispositivo, extrai-se que a instância revisora somente pode apreciar
. Portanto, quanto à
do efeito devolutivo, a cognição está
a matéria impugnada
extensão
delimitada, nesse plano horizontal, pelos limites do
no Recurso.
capítulo impugnado
A noção de
, ao seu turno, remete à divisão da decisão judicial, não sob o
capítulo
aspecto formal, ligado ao estilo de redação do prolator, mas ao aspecto material, vinculado aos
formulados pelo autor. É o que foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal no
pedidos
julgamento da AC 112 (rel. Min. Cezar Peluso, j. em 1º.12.2004), conforme registrado no voto
condutor do Min. Henrique Neves no julgamento, pelo Tribunal Superior Eleitoral, do RO nº
269-59.2014.6.24.0000/SC, em 03.03.2016, bem como explicado no voto-vista proferido pelo
Min. João Otávio de Noronha no mesmo julgamento, invocando os ensinamentos de Cândido
Rangel Dinamarco.
Num. 36032066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Sob essa perspectiva, embora a AIRC manejada pelo partido político tenha
veiculado inúmeros pedidos (concessão de tutela provisória, suspensão do horário eleitoral
gratuito e de repasse de recursos públicos etc.), a sentença está concentrada em apenas dois
capítulos, quais sejam
a preliminar de ilegitimidade ativa do partido e
o indeferimento do
(i)
(ii)
pedido de registro de candidatura da recorrente. Assim, em princípio, versando a matéria
sobre esses dois pontos, o Recurso Eleitoral que sobre eles limitou-se devolveria
impugnada
ao Tribunal a possibilidade de exame de ambos, vedada a apreciação dos demais.
É nesse aspecto que entra em cena uma outra dimensão do efeito devolutivo,
relativa à sua
. É o plano vertical que delimita os fundamentos que podem ser
profundidade
utilizados pela Corte revisora no julgamento do Recurso. E, nesse ambiente, conforme dispõem
os §§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC, o
permite ao Tribunal debruçar-se sobre
efeito translativo
todos os fundamentos debatidos na instância anterior, ainda que não enfrentados na decisão
recorrida.
Portanto, é imperioso destacar que, se, por um lado, o Tribunal está autorizado a
apreciar todos os argumentos deduzidos anteriormente, ainda que não abordados na decisão
atacada, por outro, está limitado aos capítulos impugnados no Recurso, marcados pelos
deduzidos pelo recorrente, e não por seus fundamentos (causa de pedir). Desse
pedidos
modo, aplicando-se o regramento processual comum ao caso em exame, ter-se-ia como
possível o enfrentamento, além da ilegitimidade ativa do partido, de todas as inelegibilidades
versadas nas impugnações, porque atinentes ao capítulo que resolveu o pedido de
indeferimento do registro da recorrente.
É oportuno registrar que há quem enxergue, em Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura - AIRC, apenas um provimento de natureza meramente declaratória. Haveria,
assim, tantos pedidos quantos fosses as inelegibilidades a serem declaradas. Do ponto de
vista pragmático, esse entendimento faz todo o sentido, como lembrou o e. Min. Henrique
Neves em julgamento anteriormente referido, nestes termos:
Sobre o tema, também cabe lembrar que, de acordo com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o reconhecimento da inelegibilidade não faz coisa julgada para
pleitos diversos. Entretanto, como há muito a jurisprudência reconhece, para a mesma eleição,
a decisão de mérito proferida em sede de impugnação de registro de candidatura impede a
revisão da matéria nas outras fases do processo eleitoral, seja em razão da preclusão das
inelegibilidades infraconstitucionais, seja em face da formação de coisa julgada para a mesma
eleição dos temas constitucionais decididos no registro de candidatura.
Em outras palavras, se a questão foi analisada no âmbito do registro de
candidatura, há formação de coisa julgada, inviabilizando posterior exame em sede de Recurso
Contra Expedição de Diploma - RCED. Assim, a partir da premissa de que a sentença do
pedido de registro de candidatura seria meramente declaratória, a parte que arguiu a
inelegibilidade seria sucumbente e, de conseguinte, teria interesse em recorrer da sentença,
ainda que, por outro fundamento, o registro houvesse sido indeferido.
Não é esse, contudo, o entendimento do TSE, que considera inexistir interesse
recursal quando um dos fundamentos para o indeferimento do registro de candidatura é
acolhido, cabendo ao interessado, se pretender que os outros fundamentos sejam examinados
pela instância seguinte, reiterá-las em contrarrazões, sob pena de não conhecimento:
Num. 36032066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

1. Nas impugnações de registro de candidatura formuladas com fundamento
em mais de uma hipótese de inelegibilidade, o indeferimento do registro a partir de
apenas um deles impede o recurso do impugnante em relação aos demais, em razão da
. Precedentes. Ressalva do relator e da Ministra Maria
ausência de interesse jurídico
Thereza.
2.

FIXAÇÃO DE TESE: Indeferido o registro de candidatura por um dos
fundamentos da impugnação, os demais que não tenham sido examinados ou tenham
sido rejeitados podem ser reiterados nas contrarrazões do impugnante, devolvendo a
.
matéria à análise da instância recursal
[...]
(TSE, AgR-RO nº 2604-09.2014.6.19.0000/RJ, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
j. em 23.04.2015)
De acordo com esse pensamento, a devolução da matéria se dá, na extensão
pretendida pelo impugnante, não com a interposição do Recurso – diante da aplicação do
princípio dispositivo –, mas com as contrarrazões, causando certa perplexidade se analisada
pela ótica de que as contrarrazões não são ônus processual.
É interessante destacar a ampla discussão ocorrida no julgamento do já citado
RO nº 269-59.2014.6.24.0000/SC, em 03.03.2016, em sentido contrário a esse entendimento.
Na oportunidade, quando apresentada a tese constante da ementa reproduzida (falta de
interesse recursal e possibilidade de reiteração em contrarrazões), o Min. João Otávio de
Noronha convenceu o relator (Min. Gilmar Mendes) a retificar o voto, no sentido de consagrar
que o efeito devolutivo permite ao Tribunal revisor o exame de todas as inelegibilidades (em
sentido amplo) arguidas na origem, independentemente de reiteração nas contrarrazões.
Determinou-se, assim, o retorno dos autos ao Tribunal Regional para o enfrentamento de uma
causa de inelegibilidade que não havia sido apreciada. A ementa, contudo, não reflete o que foi
julgado, ainda fazendo referência à necessidade de interposição de “recurso adesivo
condicionado” pelo impugnante.
De lá para cá, porém, esse julgamento vem sendo desconsiderado,
consolidando-se na jurisprudência da Corte Superior a indigitada tese. Nesse sentido é o
AgR-REspE n° 495-85.2016.6.20.0012/RN, de relatoria do Min. Edson Fachin, j. em
05.03.2020, bem como a decisão monocrática do mesmo Ministro no REspE nº
0600292-11/GO, publicada em 16.04.2021, como apontado pela recorrente em memoriais.
Como visto, o TSE considera que os capítulos da sentença são marcados
não pelo pedido, mas pela causa de pedir, de modo que a extensão do efeito devolutivo
está adstrita aos fundamentos enfrentados no Recurso. Assim, não sendo sucumbente
quando o registro é indeferido, por qualquer motivo, cabe ao impugnante, querendo,
provocar a manifestação do Tribunal a respeito dos outros fundamentos em
contrarrazões, em caráter eventual e subsidiário.
No caso em exame, conforme mencionado, o voto condutor afastou o fundamento
no qual baseou-se o juízo de origem para o indeferimento do registro (falta de filiação
partidária), mas considerou presente uma causa de inelegibilidade que havia sido rejeitada pelo
Num. 36032066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

juízo de origem e não mencionada no Recurso Eleitoral (condenação por estelionato), tendo
sido abordada unicamente nas contrarrazões do partido político que é parte ilegítima. De
conseguinte, como a matéria não frequentou (obviamente) o Recurso da candidata e tampouco
as contrarrazões da única parte legitimada (Ministério Público Eleitoral), é inviável seu exame
por esta Corte, à luz da jurisprudência do TSE.
Por tal razão, divirjo do e. relator para conhecer e acolher parcialmente os
V.
Embargos de Declaração, a fim de suprir a omissão e reconhecer a ilegitimidade ativa do
Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul, delimitando, em consequência, a matéria
devolvida a esta Corte ao fundamento debatido no Recurso Eleitoral e nas contrarrazões
apresentadas pelo Promotor Eleitoral. Reafirmo, contudo, o voto anteriormente prolatado pela
confirmação da sentença, por seus fundamentos, entendendo que está autorizado o imediato
julgamento do mérito, pois não houve apresentação de fatos novos e a decisão está baseada
na atual jurisprudência do TSE.
Roberto Ribas Tavarnaro

“Noção essencial para o desate da controvérsia é a de capítulo de sentença.
Presente na teoria processual já nas obras de Chivenda e Carnelutti, a idéia de cindibilidade do
ato decisório em partes dotadas de certa autonomia amadureceu na obra de Liebman, cuja
construção teórica é a que mais bem se acomoda a nosso ordenamento jurídico-processual,
conforme o demonstrou Cândido Dinamarco, porque identifica e restringe o conceito de
capítulos da sentença às unidades elementares autônomas contidas no seu tópico
propriamente decisório, quer versem o mérito, quer o tema do direito a pronunciamento sobre o
mérito (capítulo que examina preliminares). E o método prático para distinguir o capítulo ou
capítulos de sentença definitiva, que é a que aprecia o mérito da causa, está em correlacionar
o teor decisório daquela com o pedido ou pedidos formulados, pois a resposta jurisdicional a
cada um dos pedidos corresponde a um capítulo da sentença. Há, pois, na sentença definitiva
que a todos responda em termos decisórios, para os acolher ou rejeitar, tantos capítulos
quantos sejam os pedidos.
Esta hoje irrefragável concepção dogmática, baseada na percepção do caráter
cindível do conteúdo decisório da sentença perante os pedidos e o conjunto das preliminares,
guarda decisiva importância para a resolução de inúmeros problemas oriundos da prática do
processo, como, por exemplo, o das nulidades sentenciais, da identificação do interesse
recursal, dos limites da coisa julgada, da medida dos efeitos dos recursos, etc. E um dos
campos do processo civil que maiores influxos recebe da teoria dos capítulos de sentença é
exatamente o dos recursos. Daí toda a pertinência de sua invocação neste caso.
O art. 515, caput, do CPC, consagra o conhecido princípio “tantum devolutum
quantum appellatum” ao prescrever que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada”. Tal norma governa a determinação dos chamados limites horizontais do
efeito devolutivo operado pela interposição do recurso, que se volta e limita exclusivamente aos
capítulos do ato decisório impugnados pelo recorrente. A tais limites cinge-se a atividade
cognitiva do tribunal ad quem, ao qual não é lícito pronunciar-se sobre os capítulos da
sentença cuja cognição lhe não tenha sido expressamente devolvida por obra do recurso. Em
termos práticos, o interessado pode, ou não, no recurso, impugnar todos os capítulos da
Num. 36032066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

sentença, e, se os não impugna todos (recurso parcial), só os impugnados são devolvidos ou
submetidos à cognição do órgão ad quem. É o alcance manifesto da regra.
E tal regra é consectário lógico e direto do princípio da demanda, ou da inércia
judicial, adotado em nosso sistema e, segundo o qual, só à parte incumbe provocar a atividade
jurisdicional, definindo, por meio de pedido ou pedidos, os contornos da tutela que reclame ao
Estado-juiz. É, aliás, o que preceituam às claras os arts. 2° e 262 do CPC, cujas normas
figuram aplicação do princípio, que sói ser expresso nas máximas “nemo iudex sine actore” e
“ne procedat iudex ex officio”. Essa a razão normativa por que não pode ir a sentença para
além da pretensão expressamente formulada pelo autor (arts. 128 e 460 do CPC), até porque,
doutro modo, estaria comprometida a imparcialidade do juiz, como alertava Liebman. E o que,
ao propósito, vale em primeiro grau de jurisdição, pelas mesmíssimas e boas razões também
vale em sede de recurso: o poder de cognição do órgão ad quem está sempre adstrito, ex vi
legis, aos capítulos da sentença submetidos ao seu conhecimento pelo recorrente (art. 515,
”
caput, do CPC).
TSE, RO nº 269-59.2014.6.24.0000/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
03.03.2016.
Como
observaram
os
Ministros
Marco
Aurélio
(REspE
n°
96-64.2012.6.19.0096/RJ, em 04.12.2012), Teori Zavascki e Tárcio Vieira de Carvalho Neto
(REspE nº 447-11.201 3.6.26.0386/SP, em 27.08.2015) e João Otávio de Noronha (RO nº
269-59.2014.6.24.0000/SC, em 03.03.2016).
ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS
ORDINÁRIOS.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
INCIDÊNCIA
NAS
INELEGIBILIDADES REFERIDAS NO ART. 1°, INCISO 1, ALÍNEAS d E g, DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/1990.
1. Recurso do Ministério Público Eleitoral. Dada a falta de sucumbência, não se
conhece de recurso ordinário interposto de decisão que, embora afaste a inelegibilidade em
decorrência de um dos fundamentos apresentados pelo impugnante, a reconheça em razão de
outro, julgando procedente o pedido da impugnação.
2. Deveria o interessado ter apresentado recurso adesivo condicionado ao
provimento do recurso interposto pela parte contrária, circunstância em que haveria o interesse
recursal decorrente. A doutrina processualista admite a interposição de recurso adesivo caso
não ocorra sucumbência, mormente no âmbito do processo eleitoral, marcado por
especificidades e prazos exíguos. Recurso do MPE não conhecido.
[...]
(TSE, RO 296-59.2014.6.24.0000/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 03.03.2016)

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Num. 36032066 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Peço vênia para divergir do emérito Relator, pois reconheço a ilegitimidade
ativa do Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul e, por consequência, tenho que é
vedado o exame da alínea “e” do art. 1º, I da Lei Complementar 64/1990 por ele
alegado neste grau de jurisdição.
Isso porque, como bem apontou a bem lançada divergência do ínclito
Roberto Ribas Tavarnaro, o partido político coligado não tem legitimidade para propor
ações eleitorais isoladamente, conforme entendimento referendado desta egrégia Corte
em processo de minha Relatoria, a saber: REl nº 0600190-45.2020.6.16.0199, Ac. nº
56580, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, Publicado em Sessão, Data 27.10.2020.
Deste modo, é medida de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa do
Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul para impugnar o registro de candidatura
em exame e, do mesmo modo, contrarrazoar o recurso eleitoral interposto.
Neste trilhar, somente podem ser devolvidas ao Tribunal, por força do efeito
devolutivo do recurso (art. 1.013, CPC), as matérias efetivamente impugnadas pela
parte recorrente, a qual, no caso, restou limitada à falta de filiação partidária.
Note-se que, em processos de registro de candidatura, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral firmou tese de que “indeferido o registro de candidatura por um dos
fundamentos da impugnação, os demais que não tenham sido examinados ou tenham
sido rejeitados podem ser reiterados nas contrarrazões do impugnante, devolvendo a
” (TSE, AgR-RO nº 2604-09.2014.6.19.0000/RJ,
matéria à análise da instância recursal
rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. em 23.04.2015), de modo que também são
devolvidas as matérias arguídas em contrarrazões.
No caso, contudo, a alegação de inelegibilidade por incidência da alínea “e”
do art. 1º, I da Lei Complementar 64/1990 foi ventilada apenas por ocasião das
contrarrazões do Diretório Municipal do PSB de Agudos do Sul, as quais, como visto,
não devem ser conhecidas pelo reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.
Deste modo, é inadmissível o acréscimo dessa matéria (inelegibilidade pela
alínea “e” do art. 1º, I da Lei Complementar 64/1990) na fase recursal sem que tenha
havido insurgência específica no recurso eleitoral interposto ou nas contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau, sobretudo ante
a proibição da
.
reformatio in pejus
Por último, comungo da conclusão exposta no acórdão prolatado por esta
Corte (ID. 22621466) no sentido de que a filiação partidária da candidata recorrente
data de 28/02/1992, não havendo que se falar em filiação nova, estando preenchido,
portanto esse requisito de elegibilidade e não subsiste qualquer outro óbice para o
indeferimento do pedido de registro da candidata.
Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração opostos para
sanar a omissão e contradição apontadas.
Num. 36032066 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração
opostos a fim de, sanando a omissão e contradição apontadas, dar provimento ao
recurso eleitoral interposto para deferir o registro de candidatura de LUCIANE MAIRA
TEIXEIRA.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Desembargador Federal

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Omissão e contradição - Legitimidade Recursal do PSB: - Matéria de
ordem Pública – Prequestionamento - consequências do reconhecimento da
ilegitimidade do PSB no âmbito recursal

Reitera a Embargante a alegação de que persiste omissão no julgado, na medida
em que não foi expressamente analisada a alegação de que a legitimidade recursal constitui-se
em requisito objetivo de admissibilidade do recurso, e, portanto, deve ser analisada de ofício
por este Colegiado. Nessa perspectiva, postula o saneamento da omissão, bem como o
prequestionamento da matéria à luz do que determina o art. 6º, § 4º, da Lei 9.504/97. Em
consequência, pleiteia também manifestação deste Colegiado sobre os efeitos do
reconhecimento da ilegitimidade do PSB.
A admissibilidade do Acórdão restou assim redigida (id. 22621466):
“O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
n e c e s s á r i o s
p a r a
o
s e u
c o n h e c i m e n t o .
Inicialmente cabe pontuar que o recurso ora analisado trouxe a irresignação apenas quanto a
um dos fundamentos apontados na ação de impugnação ao registro de candidatura, o
fundamento acatado pelo magistrado de 1º grau e que gerou a sucumbência recursal. Os
impugnantes, por sua vez tiveram um fundamento acatado e dois rejeitados, sendo
s u c u m b e n t e s
t a m b é m .
Dessa forma cabe já de plano destacar que pelo efeito translativo dos recursos, conforme art.
1013, §§ 1º e 2º do CPC, de aplicação subsidiária na sede eleitoral, cabe a esta instância
recursal analisar todos os fundamentos discutidos nos autos, ainda que não acatados na
s e n t e n ç a ,
v e j a - s e :
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
r e l a t i v a s
a o
c a p í t u l o
i m p u g n a d o .
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
Num. 36032066 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.'
Como
verifica-se
da
doutrina
processualista:
Independentemente de efetiva impugnação pela parte, restam submetidas ao tribunal, em
face do efeito translativo, as questões conhecíveis de ofício (por exemplo, arts. 337, §5º, 485,
§3º, 487, II, CPC), “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (art. 1013, §1º, CPC)
– vale dizer, ainda que o magistrado tenha se omitido em apreciá-las em sentença, nada
obstante suscitadas e discutidas pelas partes no processo, e todos os fundamentos arguidos
pelas partes no primeiro grau de jurisdição que podem servir para solução do caso levado a
juízo (art. 1013, §2º CPC, STJ, 2ª Turma, REsp 556.025/RS, rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 27.02.2007, DJ 16.03.2007, p. 332). Nesse caso, o tribunal pode decidir a respeito
sem a proibição de reformatio in pejus, já que a matéria é transladada ao conhecimento do
tribunal independentemente de qualquer manifestação de vontade da parte.
Ainda que pelo efeito translativo não fosse necessária a impugnação específica, ela houve.
Pode-se até mesmo cogitar que a peça processual apresentada pelos impugnantes
assemelha-se mais a um recurso adesivo o que entendo que seria possível, pois sendo parte
legítima para impugnar o registro e sendo sucumbente, ainda que parcialmente, pode recorrer
à
t u t e l a
r e c u r s a l .
Ainda a defesa da candidata foi intimada em grau de recurso para se manifestar
especificamente acerca da tese trazida nas contrarrazões e no parecer ministerial da
revogação da liminar obtida na Revisão Criminal, não tendo que falar em decisão surpresa ou
a u s ê n c i a
d e
c o n t r a d i t ó r i o .
Ainda o reconhecimento de uma inelegibilidade, existente à época do pedido de registro de
candidatura, como iremos ver, é matéria de ordem pública que deve ser analisada por esta
Corte, não se podendo furtar a se debruçar sobre tão relevante questão, pois, embora seja
uma causa que restringe o direito a elegibilidade da candidata, essa causa era pré-existente
e só não foi reconhecida na sentença pois foi afastada
foi debatida em 1º grau de jurisdição
por uma liminar obtida pouco tempo antes da prolatação da sentença e revogada logo depois.
Afasto, portanto, diante dessa fundamentação, a alegação de trânsito em julgado parcial da
s e n t e n ç a
.
”

Verifica-se, portanto, que efetivamente o Acórdão, ao realizar a admissibilidade do
recurso, passou ao largo da questão da legitimidade do PSB para a apresentação de
contrarrazões. Ato contínuo, a ora Embargante opôs embargos de declaração para ver sanada
tal omissão.
A questão foi decidida nos seguintes termos (id. 29057516):
“Alega o embargante omissão ante a ausência de análise da legitimidade do partido político
para impugnar e recorrer nos presentes autos. No entanto essa ausência de legitimidade não
foi objeto do Recurso interposto pelo ora embargante, tendo sido discutido em sede recursal
apenas o mérito no que se refere a inelegibilidade da candidata. Lembrando que o recurso foi
interposto pelo ora embargante e não pela Coligação.
Na sentença não houve o reconhecimento de eventual ausência de legitimidade,
permanecendo o partido como parte integrante da presente relação processual. Por fim, o
Ministério Público Eleitoral também impugnou o presente registro de candidatura, estando no
polo passivo do presente Recurso Eleitoral, assim, não há que se falar em extinção do feito.
Num. 36032066 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Dessa forma não há qualquer omissão visto não ter sido objeto da irresignação do
embargante em sede de recurso eleitoral o que não permitiu o devido contraditório acerca da
matéria em sede recursal, bem como o fato do Ministério Público Eleitoral, impugnante do
Registro de Candidatura, estar presente no polo passivo do presente recurso.
Afasto, portanto, essa alegação.”
Após detida análise das decisões anteriores, verifico que ambas enfrentaram a
possibilidade de análise da matéria relativa à inelegibilidade da Recorrente por aplicação do
efeito translativo do recurso.
Verifico, todavia, que a questão arguida pela Embargante relativamente à
necessidade de análise de ofício da legitimidade do PSB para isoladamente apresentar
contrarrazões ao recurso, em face do que dispõe o art. 6º, §4º, da Lei 9.504/97, merece maior
atenção.
No intuito de complementar a decisão relativamente a este ponto, impende
analisar a admissibilidade das contrarrazões apresentadas pelo PSB.
Trata-se, aqui, de questão atinente à legitimidade recursal – ainda que, no caso
em concreto, se discuta a apresentação de contrarrazões. Cuida-se, portanto, da análise dos
pressupostos de admissibilidade recursal, que devem ser analisados de ofício (art. 485, §3º do
CPC). Desse modo, o fato de a Recorrente não ter arguido a matéria em recurso não é óbice
para sua análise, por força da aplicação do efeito translativo dos recursos.
Nessa linha de raciocínio, forçoso reconhecer que o PSB carece de legitimidade
recursal para a apresentação de contrarrazões, por disposição expressa do art. 6º, § 4º, da Lei
9.504/97:
A r t .
6 º
( . . . )
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
o
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos.
Corolário do que ora se decide é que resta definir os efeitos da ilegitimidade do
PSB. Quanto ao tema, ao contrário do que sustenta a Embargante, não há que se falar em
desconsideração das peças processuais juntadas pelo PSB, inclusive a informação da
revogação da liminar na revisão criminal, em razão da incidência do princípio da aquisição
processual ou da comunhão das provas.
Por fim, reputo necessário, com o intuito de evitar futuras arguições que possam
postergar a solução da demanda (inteligência do art. 4º, CPC), esclarecer o seguinte: conforme
já exposto nas decisões anteriores, acima transcritas, o reconhecimento de ofício da
ilegitimidade do PSB para a apresentação de contrarrazões não gera qualquer efeito para fins
obstar a devolução a este Colegiado da análise da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “e”, 2 da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010,
por se tratar de matéria de ordem pública.
Num. 36032066 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Ainda que assim não fosse, a matéria foi arguida na Impugnação apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral (id. 19084116) e renovada em parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 20162366), circunstância que, por si só, tem o condão de devolver a
matéria a este Tribunal. Desse modo, de qualquer ângulo que se analise a questão, o resultado
é que permanece incólume a decisão de mérito que resultou no indeferimento do registro de
candidatura da Embargante.
Nesse passo, nem se argumente que a presente decisão se trata de reformatio in
, na medida em que o efeito translativo novamente incidente possibilita a reanálise da
pejus
matéria de ordem pública em sua totalidade por este tribunal, sem que se caracterize decisão
em prejuízo da parte recorrente, conforme se verá a seguir.
2. Omissão – Fundamento legal para o reconhecimento de ofício da
inelegibilidade infraconstitucional - Ausência de possibilidade de manifestação –
Prequestionamento
Alega a Embargante que o julgado é omisso em relação ao fundamento legal que
possibilitou o reconhecimento de ofício da inelegibilidade infraconstitucional, já que, segundo
alega a Embargante, não se trata de matéria de ordem pública.
Quanto ao tema, de início, verifico que não se trata de nenhuma das hipóteses
legais de oposição de embargos de declaração, mas de mero inconformismo em relação aos
termos do julgado.
Com efeito, conforme se infere do trecho do Acórdão supra transcrito, a questão
foi devidamente enfrentada por este Colegiado, nos seguintes termos no Acórdão:
“Ainda o reconhecimento de uma inelegibilidade, existente à época do pedido de registro de
candidatura, como iremos ver, é matéria de ordem pública que deve ser analisada por esta
Corte, não se podendo furtar a se debruçar sobre tão relevante questão, pois, embora seja
uma causa que restringe o direito a elegibilidade da candidata, essa causa era pré-existente
e só não foi reconhecida na sentença pois foi afastada
foi debatida em 1º grau de jurisdição
por uma liminar obtida pouco tempo antes da prolatação da sentença e revogada logo
depois.”
Na decisão de embargos de declaração:
“Por fim, o Ministério Público Eleitoral também impugnou o presente registro de candidatura,
estando no polo passivo do presente Recurso Eleitoral, assim, não há que se falar em
e x t i n ç ã o
d o
f e i t o .
Dessa forma não há qualquer omissão visto não ter sido objeto da irresignação do
embargante em sede de recurso eleitoral o que não permitiu o devido contraditório acerca da
matéria em sede recursal, bem como o fato do Ministério Público Eleitoral, impugnante do
Registro de Candidatura, estar presente no polo passivo do presente recurso.
Afasto, portanto, essa alegação.”
No intuito de prestar esclarecimentos, acresço que a decisão ora Embargada, no
tocante à natureza de ordem pública das inelegibilidades infraconstitucionais, encontra amparo
na jurisprudência pacífica desse Tribunal, estampada nas seguintes ementas:
Num. 36032066 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REGISTRO DE CANDIDATURA - CANDIDATO
A VEREADOR - INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 2, DA LC Nº 64/90 -
EXAME DE OFÍCIO - SÚMULA TSE Nº 45 - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há perda superveniente de objeto o recurso de candidato a Vereador não eleito, ainda
que não tenha a condição de suplente, porque os votos válidos que lhe foram destinados são
considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral
2. Conforme Súmula TSE nº 45, a falta de impugnação não impede que o Juiz
reconheça a inelegibilidade de ofício porque ele tem o poder-dever de conhecê-las por
se tratar de matéria de ordem pública, ao dizer respeito à legitimidade do processo
.
e l e i t o r a l
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600225-65.2020.6.16.0082, ACÓRDÃO n 57420 de 26/11/2020,
Rel. FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
30/11/2020 )
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPGUNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.
AFASTADA - MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. JUNTADA DE CERTIDÕES
APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO COMPROVADA - INELEGIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E OBJETO DA IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EM
CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO
DO DIPLOMA. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "J" DA LC 64/90. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. ELEIÇÕES 2016. PRAZO DE 08 ANOS NÃO TRANSCORRIDOS.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art.8º da LC nº64/90 e art.58, §3º, da Res. TSE nº23.609/2019, o prazo
recursal nos processos de registros de candidatura se inicia após o prazo de 3 (três) dias
para apresentação da sentença em cartório. Recurso tempestivo.
2. No tocante à ausência de quitação eleitoral reconhecida em sentença, depreende-se que o
candidato, ainda que somente com o recurso, trouxe certidões comprovando o adimplemento
do
parcelamento
da
multa
eleitoral.
Quitação
comprovada.
3. Em que pese a ausência de insurgência recursal por parte do Ministério Público de
primeiro grau, o entendimento jurisprudencial é o de que o reconhecimento de
inelegibilidade é matéria de ordem pública, podendo ser aferida em qualquer grau de
j u r i s d i ç ã o .
4. Candidato condenado, nas Eleições de 2016, por captação ilícita de sufrágio (art.41-A da
Lei nº9.504/97), às penas de multa e cassação do diploma.
5. A inelegibilidade sanção - prevista no art.22, inciso XIV, da LC nº64/90 para os casos em
que se reconhece abuso - não se confunde com a inelegibilidade decorrente da condenação
por captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 1º, inciso I, alínea"j" da Lei Complementar
n
º

6
4
/
9
0
"
.
6. Diante da incidência da hipótese de inelegibilidade, é de se manter o indeferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente, ainda que por fundamentos
d i v e r s o s
d o s
e x p r e s s o s
e m
s e n t e n ç a .
7 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600167-37.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 57245 de 14/11/2020,
Num. 36032066 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 18/11/2020 )
Esclareço, por fim, que o entendimento esposado por este Tribunal está em
consonância com o entendimento sumulado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula-TSE nº 45
Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da
existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde
que resguardados o contraditório e a ampla defesa.
Não há, por fim, que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa,
justamente porque a condição estabelecida na súmula nº 45 foi cumprida, eis que a
Embargante, por meio do despacho de id. 21562716, foi intimada a se manifestar sobre a
questão, o que efetivamente fez (id. 22030166).
Nesse sentido é o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
DEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE
PARTIDO
POLÍTICO
COLIGADO.
RECURSO
MINISTERIAL.
CUSTUS
LEGIS.
ILEGITIMIDADE.
REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
DOCUMENTOS JUNTADOS POR PARTE ILEGÍTIMA. REJEITADA. DESPROVIMENTO.
1. Segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (ARE nº
728.188/RJ), o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade para recorrer de decisão que julga
o pedido de registro de candidatura, mesmo que não haja apresentado impugnação anterior.
2. Nos termos da Súmula nº 45/TSE, "nos processos de registro de candidatura, o Juiz
Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da
ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a
ampla defesa". Por conseguinte, ainda que declarada a ilegitimidade ativa ad causam
de partido político coligado para atuar isoladamente, a impugnação pode ser conhecida
c o m o
n o t í c i a
d e
i n e l e g i b i l i d a d e .
3 .
R e c u r s o
e s p e c i a l
d e s p r o v i d o .
(Recurso Especial Eleitoral nº 21767, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2016)
3. Da ausência da condição de elegibilidade de filiação partidária.
Quando do julgamento do Recurso, o Dr. Roberto Ribas Tavarnaro divergiu
quanto aos fundamentos apresentados pelo i. relator para o indeferimento do registro. Na
ocasião, entendeu que não havia razão para reforma da decisão proferida pelo juízo
,
a quo
uma vez que configurada a ausência de condição de elegibilidade da filiação partidária nos
termos propostos na sentença.
Tal divergência foi reiterada quando do julgamento dos primeiros embargos.
Conquanto não tenha aderido à divergência nas duas ocasiões, vejo por bem
neste momento aderir à ela parcialmente, somando ao fundamento esposado pelo relator para
Num. 36032066 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

o indeferimento do registro de candidatura (art. 1º, II, , “2”, LC nº 64/90), a ausência de
e
condição de elegibilidade de filiação partidária, nos termos do voto divergência referida.
Nesse sentido foi o entendimento adotado por este Tribunal quando do
julgamento do REl 0600503-53, de minha relatoria:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SEM SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
INELEGIBILIDADE DAS ALÍNEAS "E" E "L" NÃO CONFIGURADAS. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS NA DATA LIMITE PARA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA.
(
.
.
.
)
4. Para concorrer às eleições, os candidatos devem estar com a filiação partidária válida seis
meses antes da data do pleito. Face às regras excepcionais veiculadas pela Emenda
Constitucional nº 107/2020, essa data foi mantida no dia 01/04/2020, em que pese a
a l t e r a ç ã o
h a v i d a
n a
d a t a
d a s
e l e i ç õ e s .
5. Face à expressa previsão contida no artigo 16 da Lei nº 9.096/95, o pleno gozo dos direitos
políticos
é
requisito
para
a
filiação
partidária.
6. Estando com seus direitos políticos suspensos na data de 01/04/2020, o que suspendeu
também a sua filiação partidária, o recorrido não comprovou estar validamente filiado pelo
prazo mínimo de seis meses antes da data do pleito.
7. Recurso contra expedição de diploma a que se dá provimento. Declaração de nulidade dos
votos atribuídos ao candidato, nulidade essa que não afeta a sua contagem para a legenda
pela qual concorreu às eleições, nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código
E l e i t o r a l
.
[TRE-PR. RCED nº 0600503-53. Ac. Nº 58.861, Rel. Thiago Paiva dos Santos. Publicado no
DJE em 31/05/2021]
Também neste ponto não há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que o
resultado da demanda não se alterou, sendo mantido o indeferimento do registro de
candidatura. A alteração nos fundamentos da decisão como resultado da eficácia integrativa
dos embargos, se não alteram o resultado já anteriormente alcançado, não pode ser
interpretada como mais prejudicial ou como “piora” de sua situação jurídica.
É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz Membro

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600770-46.2020.6.16.0144 -
Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: LUCIANE
MAIRA TEIXEIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 - EMBARGADO: 40 -PARTIDO
Num. 36032066 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242

SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL - AGUDOS DO SUL/PR, - Advogados do(a)
EMBARGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR0032723, FRANCINE NOGUEIRA
PRESTES - PR0022382, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - PR0097138 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por maioria,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Juízes Roberto Ribas Tavarnaro,
Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Fernando Quadros da Silva, que declararam votos.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36032066 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:16:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060819210893200000035142242
Número do documento: 21060819210893200000035142242